Tribunal: TJDFT
Processo: 0734960-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0734960-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: VANESSA DA SILVA BRAGA DESPACHO Diante do julgamento do Tema 1.069 pelo C. STJ, vistas dos autos a ambas as partes para, querendo, manifestarem-se no feito, inclusive, sobre a eventual persistência no interesse do julgamento do recurso de apelação. Prazo: 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora